Tribunal: TJMT
Processo: 1005202-54.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005202-54.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BENEDITO PEREIRA BRANDAO - CPF: 065.042.567-72 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1005202-54.2020.811.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

BENEDITO PEREIRA BRANDAO

Recorrido(s):

VIVO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE TELEFONIA –
ALTERAÇÃO UNILATERAL DOS VALORES DOS SERVIÇOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL OCORRENTE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando devidamente comprovada a alteração unilateral dos valores dos serviços contratados, tem-se pela existência do ato ilícito, do qual tem a Recorrida o dever de repará-lo.

As prestadoras de serviços de telefonia respondem, objetivamente, pelas falhas na prestação de seus serviços (art.
14
,
§ 3o
do
CDC
), ensejando a reparação pleiteada.

O montante fixado deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que para o presente caso fixo o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
ante a cobrança e pagamento de valores cobrados indevidamente.

Quanto aos danos materiais, é devida a restituição dos valores cobrados além do pactuado a partir do mês de novembro de 2018, tendo como referência o valor inicial demonstrado nos autos de
R$57,26 (cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente nos seguintes termos:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, opino pelo julgamento

PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada para DETERMINAR que a empresa Ré readéque o plano do Autor para “vivo controle digital – 2,5GB ilim”, sob pena de arbitramento de multa.

Opino ainda, pela improcedência dos pedidos de danos materiais e morais.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando o direito a restituição da diferença paga pela alteração unilateral do plano, bem como indenização por danos morais.

Requereu assim, o provimento do recurso interposto para reformar a sentença combatida, pugnando pela procedência dos requerimentos iniciais.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de ação em que a parte Autora contratou plano “VIVO CTRL DIGITAL-3,5GB ILIM”, no qual alega que inicialmente era no valor aproximado de R$ 50,00, aumentando gradativamente, sendo que, em 17/01/2020, estava sendo cobrado o valor de R$ 71,55.

Em sede de defesa, argumenta a reclamada que no decorrer da relação contratual os planos contratados sofrem alteração, sendo o Plano anterior contratado era “VIVO CTRL DIGITAL-3,5GB ILIM”, no valor de R$ 64,99 e o Plano atual do autor “VIVO CTRL DIGITAL-4GB ILIM”, no valor de R$69,99, tendo anuência tácita do consumidor, pois foi comunicado através da fatura mensal enviada.

Em análise ao conjunto probatório, observo que restou
incontroverso que realmente ocorreu alteração de valores
do plano inicialmente contratado pelo autor e as cobranças posteriores.

Contudo, a parte reclamante demonstra através de print de tela de seu sistema interno, que o valor inicial era de R$64,99 e o autor junta aos autos fatura com vencimento em 17/11/2018, no valor R$57,26, restando demonstrado que o valor contratado diverge do valor informado pela ré, que não apresenta contrato, termo de adesão, áudio ou qualquer outro documento capaz de demonstrar o plano contratado e o valor.

Ademais, na fatura 09/2019, o Requerente recebeu um aviso que ganhou 500MB, sendo está fatura no valor de R$66,48, porém, no mês seguinte o valor altera para R$71,46, com a mensagem que o plano possui novo valor e condição especial, ou seja, não foi informado ao consumidor a alteração do plano antes de sua cobrança. Vejamos:

Portanto, restou demonstrado ausência de notificação previa ao consumidor da alteração do plano contratado, configurando falha na prestação dos serviços.

Assim, em que pese o juiz a quo entender como indevido a restituição da diferença paga, haja vista que os serviços estavam à disposição do consumidor, bem como, que os fatos narrados não ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento, este relator não comunga do mesmo entendimento.

Tendo em vista a relação de consumo, inverte-se o ônus da prova, onde caberia a empresa comprovar fato extintivo ou modificativo do direito do autor.

Porém, em analise a singela contestação apresentada, nota-se que possui apenas algumas telas sistêmicas e alegações vazias de excludente de responsabilidade.

Deve ser levado em conta o fato de que o consumidor é idoso, contratou um plano com valor fixo e foi alterado de forma unilateral sem comunicação previa ou sua anuência demonstrada.

Logo, tenho pela existência da falha na prestação dos serviços, ante a alteração unilateral do contrato, sem qualquer comprovação que foi a pedido do consumidor ou que este teve ciência previamente.

As prestadoras de serviços de telefonia respondem, objetivamente, pelas falhas na prestação de seus serviços (art.
14
,
§ 3o
do
CDC
).

A alteração unilateral dos serviços, com o esgotamento dos meios administrativos em busca de uma solução consensual para o impasse, não implica em mero transtorno ou dissabor sofrido pelo Consumidor, ensejando, assim, o dever de indenizar.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Assim, entendo que o valor
de R$ 3.000,00 (três mil reais)
atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade do caso.

Quanto aos danos materiais
, tenho que devem ser restituídos os valores cobrados acima do contratado, tendo como base a fatura acostada nos autos do mês de novembro de 2018, no valor inicial de
R$57,26 (cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos).

Em relação a readequação do plano cobrado para o inicialmente contratado, qual seja: “vivo controle digital – 2,5GB ilim”, entendo que deve ser mantido pelos fundamentos estabelecidos em sentença de primeiro grau.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença combatida, e, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais formulados para:

CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de indenização por
danos morais
na quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de danos materiais do valor pago acima do contratado, tendo como base a fatura acostada nos autos do mês de novembro de 2018, no valor de
R$57,26 (cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos),
a ser devolvido na forma dobrada, com juros de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação válida e correção monetária (INPC) desde o desembolso, mês a mês sobre os valores que ultrapassarem o valor acima, o que deverá ser demonstrado por planilha de cálculos a ser apresentada pelo exequentes, de forma pormenorizada quando da execução do julgado.

Determinar a readequação do plano cobrado para o inicialmente contratado, qual seja: “vivo controle digital – 2,5GB ilim”.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020